Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA, INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos recorridos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso, afastou a ilegitimidade passiva alegada e no mérito deu parcial provimento para desconstituir a sentença, afastando a alegada prescrição e determinando a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.
2. O embargante Bradesco alegou a existência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de julgamento extra petita, pois foi apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte. Destacou que a ilegitimidade passiva não foi apreciada na origem e não foi impugnada pela recorrente, ora embargada. Suscitou que houve supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, em razão da apreciação da ilegitimidade passiva. Defendeu que inexiste vínculo obrigacional, pois a apólice foi cancelada 8 meses antes do óbito do genitor da embargada. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento das contradições.
3. A embargante Hypera alegou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de apreciação da tese de aplicação do prazo prescricional de 1 ano. Defendeu que, apesar de não haver previsão expressa no art. 206,§1o, II, b do Código Civil, esse dispositivo se aplica à figura do beneficiário, pois a indenização decorre da relação securitária firmada entre a seguradora e o segurado. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento das omissões.
4. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recursos conhecidos.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado.
7. O julgamento extra petita é aquele que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, o próprio Bradesco alegou sua ilegitimidade passiva tanto em sede de contestação como em contrarrazões, restando, portanto, devolvida a matéria à apreciação por esta Turma Recursal, inclusive por provocação do próprio embargante.
8. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
9. No caso em tela, não se configuram os vícios alegados, sendo que o próprio embargante Bradesco suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, após a apreciação da matéria, alega a existência de julgamento extra petita por discordar do entendimento. Assim, os embargos opostos pelo Bradesco devem ser considerados como meramente protelatórios, ante seu comportamento contraditório, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 §2o do CPC.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.